Tribunal: TJES
Processo: 5002041-45.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002041-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALLAN CHRISTHIAN LIMA RIBEIRO

IMPETRADO: 5ª VARA CRIMINAL - CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. REINCIDÊNCIA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1-Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática das infrações previstas no art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147, § 1º, c/c art. 61, II, “f”, e art. 69, caput, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, presença de condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da medida, requerendo a concessão da liberdade. Liminar indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, a justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente, apesar das alegadas condições pessoais favoráveis e da revogação das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentação concreta quanto à necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4- O decreto prisional evidencia a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, extraídos da denúncia que descreve ameaças e agressões físicas praticadas contra a companheira do paciente.

5- O paciente ostenta três condenações criminais transitadas em julgado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), circunstância que demonstra reiteração delitiva e periculosidade concreta, legitimando a prisão para garantia da ordem pública.

6- A jurisprudência do STJ reconhece que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando evidenciada contumácia delitiva, bem como admite a segregação cautelar para resguardar a integridade física e psíquica da vítima em contexto de violência doméstica.

7- A desistência da vítima quanto às medidas protetivas não vincula o magistrado nem implica automática revogação da prisão, por se tratar de medida autônoma e ato privativo do Estado-Juiz.

8- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam sua imprescindibilidade.

9- Demonstrada a necessidade da custódia diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, revela-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é legítima quando demonstrados prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, especialmente diante de reiteração delitiva.

2- A reincidência e maus antecedentes evidenciam periculosidade e autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3- A revogação ou desistência das medidas protetivas pela vítima não implica automática revogação da prisão preventiva, por se tratar de medida autônoma e fundamentada em requisitos próprios.

4- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Contravenções Penais, art. 21; Código Penal, arts. 147, § 1º, 61, II, “f”, e 69, caput; Código de Processo Penal, arts. 312 e 282, § 6º; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 26/2/2025; STJ, AgRg no HC nº 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/3/2023, DJe 24/3/2023; STJ, AgRg no HC nº 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe 4/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALLAN CHRISTHIAN LIMA RIBEIRO, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA que, nos autos do processo nº
5000010-16.2026.8.08.0012
, manteve a prisão preventiva do paciente que foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 21, da Lei de Contravenções Penais e art. 147, § 1º do Código Penal c/c art. 61, II, “f” e art. 69, caput, todos do CP, com incidência da Lei nº 11.340/06.

A impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Alega ainda a desproporcionalidade da medida, argumentando que o crime atribuído ao acusado é punido com pena de reclusão em regime semiaberto. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 18149502).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18231904).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 18272841).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALLAN CHRISTHIAN LIMA RIBEIRO, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA que, nos autos do processo nº
5000010-16.2026.8.08.0012
, manteve a prisão preventiva do paciente que foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 21, da Lei de Contravenções Penais e art. 147, § 1º do Código Penal c/c art. 61, II, “f” e art. 69, caput, todos do CP, com incidência da Lei nº 11.340/06.

A impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Alega ainda a desproporcionalidade da medida, argumentando que o crime atribuído ao acusado é punido com pena de reclusão em regime semiaberto. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 18149502).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18231904).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 18272841).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia,
“no dia 01 de janeiro de 2026, por volta das 18h01, na Rodovia Governador José Sette, bairro Alto Lage, município de Cariacica/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a vítima Carolina Rosa de Souza, sua companheira, bem como praticou vias de fato”.

Em que pese as alegações da defesa, se o Ministério já se manifestou pela decretação da prisão preventiva, eventual parecer favorável à liberdade, posterior ao decreto prisional, não vincula o magistrado, que poderá manter a prisão preventiva sem que atue em desconformidade com a Lei nº. 13.964/2019.

Para a
“decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Ao manter a prisão, a magistrado considerou que
“o Denunciado possui nada menos que três condenações criminais transitadas em julgado por crime equiparado a hediondo nas demandas penais nºs 0003607-30.2016.8.08.0012, 0012479-03.2013.8.08.0024 e 0021804-04.2014.8.08.0012, o que reflete a necessidade de contenção de reiteração criminosa por parte do Réu (...) Por conseguinte, a postura da Vítima em desistir das medidas protetivas não tem o condão de automaticamente garantir a revogação da medida drástica, já que a prisão é ato privativo do Estado-Juiz e um dos fundamentos pelos quais foi adotada foi pelo fato de que o Réu, supostamente a agrediu fisicamente com o desferimento de socos na face, além de, conjecturalmente, ter seriamente a intimidado”.

Vale destacar que a vítima relatou na esfera policial que o relacionamento do casal sempre foi conturbado em razão de ciúmes e do uso de drogas pelo réu, sendo rotineira as agressões verbais e que recentemente passou a sofrer agressões físicas. No dia dos fatos, além de desferir socos na face da vítima, o réu ainda lhe ameaçou de morte.

Nessa linha, a jurisprudência do col. STJ entende como
“legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica”
AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).

No caso, há provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, enquanto o risco gerado pelo estado de liberdade do acusado se faz presente diante das agressões e ameaças, além do fato do paciente ser reincidente, ostentando três condenações anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas.

Tais fatos denotam um risco concreto

de reiteração delitiva, o que demonstra a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública.

Conforme firme entendimento do STJ, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por derradeiro, ressalto que a revogação das medidas protetivas não impede a manutenção da prisão já que elas possuem caráter autônomo e independe até mesmo de instauração de inquérito policial e ajuizamento de ação penal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.